Tribunal: STM
Processo: 7000281-33.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. INGRESSO CLANDESTINO EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 302 DO CPM. REITERAÇÃO DELITIVA. REVELIA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão que revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória a civil denunciado pela prática, em tese, do crime de ingresso clandestino em área sob administração militar, previsto no art. 302 do Código Penal Militar. O recorrente pleiteia o restabelecimento da custódia cautelar, sustentando a presença dos requisitos previstos nos arts. 254 e 255 do CPPM, em razão da reiteração da conduta, do não comparecimento do acusado à audiência para a qual foi regularmente citado e intimado e do risco à aplicação da lei penal militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento da prisão preventiva do acusado, especialmente para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal militar; e (ii) estabelecer se a vulnerabilidade social do acusado e as diretrizes da Resolução CNJ nº 598/2024 afastam a necessidade da custódia cautelar diante das circunstâncias concretas do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os elementos constantes dos autos demonstram a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, evidenciando o fumus comissi delicti exigido pelo art. 254 do CPPM, notadamente pelos depoimentos dos militares e pelas declarações do próprio acusado acerca do ingresso clandestino na organização militar. 4. O acusado foi pessoalmente citado, recebeu cópia da denúncia, foi cientificado da audiência de instrução e, mesmo assim, deixou de comparecer ao ato processual, circunstância que culminou na decretação de sua revelia e evidencia risco concreto à aplicação da lei penal militar. 5. A ausência injustificada à audiência não constitui mero exercício do direito ao silêncio, mas comportamento processual objetivo apto a demonstrar fragilidade da expectativa de comparecimento voluntário aos atos futuros do processo. 6. A existência de procedimento anterior envolvendo imputação da mesma natureza, referente à mesma organização militar, seguida de nova prisão em flagrante por fato semelhante em curto intervalo temporal, revela risco concreto e contemporâneo de reiteração delitiva. 7. A alegada finalidade de colher frutas, a ausência de armas e a inexistência de violência não afastam o perigo cautelar, diante das sucessivas transposições clandestinas do perímetro militar e do descumprimento dos deveres processuais pelo acusado. 8. A garantia da ordem pública, no âmbito da Justiça Militar, compreende a preservação da segurança das instalações militares e a prevenção da repetição de acessos não autorizados a organização militar estratégica. 9. A vulnerabilidade social do acusado e as diretrizes da Resolução CNJ nº 598/2024 constituem relevantes vetores interpretativos, mas não afastam a prisão preventiva quando o periculum libertatis decorre de fatos concretos e individualizados, e não de presunções baseadas em condição socioeconômica. 10. Medidas cautelares menos gravosas mostram-se insuficientes, pois a anterior concessão de liberdade provisória não impediu a suposta reiteração da conduta nem assegurou o comparecimento do acusado aos atos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A ausência injustificada do acusado à audiência para a qual foi regularmente intimado constitui elemento concreto apto a demonstrar risco à aplicação da lei penal militar e a justificar a prisão preventiva. 2. A reiteração específica e recente de ingresso clandestino na mesma organização militar evidencia risco concreto à ordem pública e autoriza a segregação cautelar. 3. A vulnerabilidade social do acusado e a observância da perspectiva racial não afastam a prisão preventiva quando os fundamentos cautelares decorrem de circunstâncias objetivas e individualizadas. 4. A revogação da prisão preventiva pode ser revista quando fatos supervenientes revelam a presença dos requisitos previstos nos arts. 254 e 255 do CPPM. 5. A garantia da ordem pública, na Justiça Militar, abrange a proteção da segurança das instalações militares e a prevenção de acessos clandestinos reiterados a áreas sob administração castrense.“ ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXVI; CPM, art. 302; CPPM, arts. 254, 255, alíneas “a”, “b” e “d”, 259, 270, 292, 516, alínea “h”, e 520; Resolução CNJ nº 598/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/06/2026 A
18/06/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000281-33.2026.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GABRIEL ADOLFO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/06/2026, às 13:30, a 18/06/2026, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 01/06/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA CASSAR A
DECISÃO RECORRIDA E RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA DO CIVIL
GABRIEL ADOLFO DOS SANTOS, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 254 E 255,
ALÍNEAS "A", "B" E "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR,
DETERMINANDO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE MANDADO
DE PRISÃO, BEM COMO A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO
SEU CUMPRIMENTO, COMUNICANDO-SE, COM URGÊNCIA, AO JUÍZO DE
ORIGEM. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO
FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO,
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA
MANTER NA ÍNTEGRA A DECISÃO RECORRIDA. O MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR
MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000281-33.2026.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GABRIEL ADOLFO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. INGRESSO
CLANDESTINO EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 302
DO CPM. REITERAÇÃO DELITIVA. REVELIA. RISCO À APLICAÇÃO
DA LEI PENAL MILITAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA
APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. RESTABELECIMENTO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão que revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória a civil
denunciado pela prática, em tese, do crime de ingresso clandestino em área sob
administração militar, previsto no art. 302 do Código Penal Militar. O
recorrente pleiteia o restabelecimento da custódia cautelar, sustentando a
presença dos requisitos previstos nos arts. 254 e 255 do CPPM, em razão da
reiteração da conduta, do não comparecimento do acusado à audiência para a
qual foi regularmente citado e intimado e do risco à aplicação da lei penal
militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais
para o restabelecimento da prisão preventiva do acusado, especialmente para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal militar; e (ii) estabelecer
se a vulnerabilidade social do acusado e as diretrizes da Resolução CNJ nº
598/2024 afastam a necessidade da custódia cautelar diante das circunstâncias
concretas do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos constantes dos autos demonstram a materialidade delitiva e
indícios suficientes de autoria, evidenciando o fumus comissi delicti exigido
pelo art. 254 do CPPM, notadamente pelos depoimentos dos militares e pelas
declarações do próprio acusado acerca do ingresso clandestino na organização
militar.
7000281-33.2026.7.00.0000
40001385446 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O acusado foi pessoalmente citado, recebeu cópia da denúncia, foi
cientificado da audiência de instrução e, mesmo assim, deixou de comparecer
ao ato processual, circunstância que culminou na decretação de sua revelia e
evidencia risco concreto à aplicação da lei penal militar.
5. A ausência injustificada à audiência não constitui mero exercício do direito
ao silêncio, mas comportamento processual objetivo apto a demonstrar
fragilidade da expectativa de comparecimento voluntário aos atos futuros do
processo.
6. A existência de procedimento anterior envolvendo imputação da mesma
natureza, referente à mesma organização militar, seguida de nova prisão em
flagrante por fato semelhante em curto intervalo temporal, revela risco concreto
e contemporâneo de reiteração delitiva.
7. A alegada finalidade de colher frutas, a ausência de armas e a inexistência de
violência não afastam o perigo cautelar, diante das sucessivas transposições
clandestinas do perímetro militar e do descumprimento dos deveres processuais
pelo acusado.
8. A garantia da ordem pública, no âmbito da Justiça Militar, compreende a
preservação da segurança das instalações militares e a prevenção da repetição
de acessos não autorizados a organização militar estratégica.
9. A vulnerabilidade social do acusado e as diretrizes da Resolução CNJ nº
598/2024 constituem relevantes vetores interpretativos, mas não afastam a
prisão preventiva quando o periculum libertatis decorre de fatos concretos e
individualizados, e não de presunções baseadas em condição socioeconômica.
10. Medidas cautelares menos gravosas mostram-se insuficientes, pois a
anterior concessão de liberdade provisória não impediu a suposta reiteração da
conduta nem assegurou o comparecimento do acusado aos atos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência injustificada do acusado à audiência para a
qual foi regularmente intimado constitui elemento concreto apto a demonstrar
risco à aplicação da lei penal militar e a justificar a prisão preventiva. 2. A
reiteração específica e recente de ingresso clandestino na mesma organização
militar evidencia risco concreto à ordem pública e autoriza a segregação
cautelar. 3. A vulnerabilidade social do acusado e a observância da perspectiva
racial não afastam a prisão preventiva quando os fundamentos cautelares
decorrem de circunstâncias objetivas e individualizadas. 4. A revogação da
prisão preventiva pode ser revista quando fatos supervenientes revelam a
presença dos requisitos previstos nos arts. 254 e 255 do CPPM. 5. A garantia da
ordem pública, na Justiça Militar, abrange a proteção da segurança das
instalações militares e a prevenção de acessos clandestinos reiterados a áreas
sob administração castrense.“
7000281-33.2026.7.00.0000
40001385446 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXVI; CPM,
art. 302; CPPM, arts. 254, 255, alíneas “a”, “b” e “d”, 259, 270, 292, 516, alínea
“h”, e 520; Resolução CNJ nº 598/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar, para cassar a Decisão recorrida e restabelecer a prisão preventiva
do civil GABRIEL ADOLFO DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 254 e 255, alíneas
"a", "b" e "d", do Código de Processo Penal Militar, determinando a imediata expedição do
competente mandado de prisão, bem como a adoção das providências necessárias ao seu
cumprimento, comunicando-se, com urgência, ao Juízo de origem.
Brasília, 18 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), com fundamento no art. 516, alínea “h”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), contra a decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da União (JMU) da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos do Auto de Prisão em
Flagrante (APF) nº 7000037-88.2026.7.07.0007/PE, que revogou a prisão preventiva
anteriormente decretada em desfavor do civil GABRIEL ADOLFO DOS SANTOS,
concedendo-lhe liberdade provisória.
Consta dos autos que, em 25/2/2026, o civil GABRIEL ADOLFO DOS
SANTOS foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de ingresso clandestino em
área sob administração militar, previsto no art. 302 do Código Penal Militar (CPM), após, em
tese, adentrar irregularmente as dependências do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e
Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA III), área sob jurisdição da Aeronáutica.
Segundo registrado na decisão recorrida, o condutor, 2S SGS Estevão Cesário
da Silva, teria tomado conhecimento do fato por intermédio do militar S2 Silas José Silva do
Nascimento, o qual informou ter avistado um indivíduo transpondo o muro da unidade
militar. Diante da comunicação, o condutor dirigiu-se ao local, onde encontrou o
flagranteado, ora recorrido, deitado no chão, nas dependências da Organização Militar (OM).
A prisão em flagrante foi homologada em 27/2/2026, ocasião em que o Juiz
Federal Substituto converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
7000281-33.2026.7.00.0000
40001385446 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posteriormente, o Comandante do Segundo Comando Aéreo Regional, por meio
do Ofício nº 5/SIJ/876, de 5/3/2026, solicitou a reavaliação do local de custódia do preso,
com análise da viabilidade de sua transferência para unidade do sistema prisional comum
(evento 40 do APF).
Em 6/3/2026, a DPU requereu a concessão de liberdade provisória ao
flagranteado (evento 45 do APF).
Na sequência, em 7/3/2026, o MPM ofereceu denúncia em desfavor do acusado
pela prática do crime previsto no art. 302 do CPM, requerendo, ainda, a transferência do
custodiado para estabelecimento penal comum (evento 47).
Em decisão proferida em 10/3/2026, a Juíza Federal da JMU da Auditoria da 7ª
CJM recebeu a denúncia oferecida pelo MPM em desfavor do ora recorrido, como incurso no
art. 302 do CPM, determinando a sua citação para apresentar resposta à acusação, nos termos
do art. 396-A do CPP (evento 54 do APF).
Na mesma decisão, ao reexaminar os requisitos autorizadores da prisão
preventiva, o Juízo a quo revogou a custódia cautelar anteriormente decretada e
concedeu liberdade provisória ao acusado, com fundamento no art. 5º, incisos LVII e
LXVI, da Constituição Federal, bem como no art. 259 do CPPM, por entender ausentes os
requisitos previstos no art. 255 do CPPM.
O Alvará de Soltura foi expedido e devidamente cumprido em 10/3/2026
(eventos 57 e 62 do APF).
Intimado da Decisão em 20/3/2026, o MPM interpôs o presente recurso em
24/3/2026 (evento 67 do APF).
Em suas razões recursais, o MPM sustenta, em síntese, que a prisão preventiva
deve ser restabelecida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal,
segurança da aplicação da lei penal militar e em razão da periculosidade do acusado, com
fundamento nos arts. 254 e 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do CPPM (evento 5, doc. 2).
Aduz o Parquet que o recorrido teria reiterado a prática delitiva, pois já havia
sido preso em flagrante, em 12/1/2026, por fato semelhante, envolvendo a mesma OM.
Sustenta, ademais, que o acusado teria confessado conhecer a natureza militar da área, a
proibição de acesso e a forma de ingresso, afirmando que teria pulado o muro do quartel
outras vezes.
O MPM ainda argumenta que, embora regularmente citado, o recorrido não
compareceu à audiência designada nem informou seu paradeiro, encontrando-se em local
incerto e não sabido. Acrescenta que testemunhas ouvidas na Ação Penal Militar nº 7000045-
65.2026.7.07.0007/PE, relacionada a fato anterior semelhante, relataram ameaças dirigidas à
Equipe de Reação da OM, circunstância que, segundo o órgão ministerial, evidenciaria a
periculosidade do acusado.
Em contrarrazões, a DPU pugna pela manutenção da decisão recorrida (evento
5, doc. 3).
7000281-33.2026.7.00.0000
40001385446 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta, em síntese, que o recorrido foi encontrado deitado no chão, debaixo
de uma árvore mangueira, sem oferecer resistência, sem portar arma ou instrumento cortante
e sem evidência de finalidade diversa da declarada intenção de apanhar frutas.
Afirma, ainda, que o acusado colaborou com os militares, não tentou evadir-se e
não atentou contra a integridade física dos integrantes da equipe de reação.
A Defesa argumenta que não se demonstrou o periculum libertatis, pois a
reiteração da conduta não caracterizaria, por si só, risco concreto à ordem pública.
Defende que o fato imputado possui reduzida gravidade concreta e que as
condições pessoais do recorrido, especialmente sua situação de vulnerabilidade social e o uso
de substâncias entorpecentes, devem ser consideradas como dado contextual, sem que a
prisão preventiva seja utilizada como instrumento de contenção social ou de tratamento
compulsório.
Ao exercer o juízo de retratação previsto no art. 520 do CPPM, a autoridade
judiciária manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (evento 81 do APF).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso ministerial, a fim de que seja cassada a decisão
recorrida e restabelecida a prisão preventiva do recorrido, ao fundamento de que permanecem
presentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar previstos nos arts. 254 e 255,
alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do CPPM (evento 10).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Quanto ao mérito, entendo assistir razão ao MPM.
Inicialmente, cumpre assentar que o presente exame não se confunde com juízo
antecipado de culpabilidade.
A análise ora realizada limita-se à aferição dos requisitos cautelares previstos
nos arts. 254 e 255 do CPPM, preservando-se integralmente a presunção de inocência do
Acusado, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988.
Nesse conspecto, no presente caso, os pressupostos do art. 254 do CPPM
encontram-se suficientemente demonstrados em juízo de cautelaridade.
A Denúncia oferecida pelo MPM nos autos do APF nº 7000037-
88.2026.7.07.0007 imputou ao civil GABRIEL ADOLFO DOS SANTOS a prática, em tese,
do crime previsto no art. 302 do CPM, por suposto ingresso clandestino em área sob
administração militar.
7000281-33.2026.7.00.0000
40001385446 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo a Inicial, em 25/2/2026, o Acusado teria penetrado clandestinamente
nas dependências do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo
(CINDACTA III), mediante transposição do muro da OM, nas proximidades do antigo prédio
da Seção de Instrução.
A imputação ministerial está amparada, em cognição sumária, nos elementos
colhidos no APF, especialmente nos depoimentos dos militares que compunham ou
acionaram a Equipe de Reação.
Assim, consta que o S2 SILAS JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO (condutor no
APF) teria avistado o Acusado na Avenida Maria Irene, em cima de um poste, com um pé no
poste e outro no muro, momento em que o viu transpor a barreira física e ingressar na área
militar. Após a comunicação do fato, a Equipe de Reação deslocou-se até a região indicada,
localizando o civil em área de mata, deitado no chão.
A Denúncia também registra que o próprio Acusado, ao ser ouvido no APF, teria
afirmado que foi detido porque “pulou a Base”, declarou saber que o local era área militar e
reconheceu ter ciência de que o ingresso naquela área era proibido. Ainda segundo sua
declaração, teria ingressado “pulando o muro” e aquela seria a terceira vez em que
transpunha o muro do quartel, tendo sido localizado pela segunda vez.
Tais elementos, sem antecipar qualquer conclusão condenatória, estão em
harmonia com o que fora apurado no APF e são suficientes para demonstrar a presença
do fumus comissi delicti, isto é, a prova do fato e os indícios suficientes de autoria exigidos
pelo art. 254 do CPPM.
Após o oferecimento da Denúncia e em razão do preenchimento dos requisitos
legais, a peça foi recebida em 10/3/2026, instaurando-se regularmente a Ação Penal Militar
(APM) nº 7000045-65.2026.7.07.0007 (evento 1, Doc. 2 da APM).
Na sequência, observa-se que foi expedido o Mandado de Citação (evento 3 da
APM), por meio do qual se determinou a citação do civil GABRIEL ADOLFO DOS
SANTOS para responder à acusação pela prática, em tese, do crime de ingresso clandestino,
previsto no art. 302 do CPM.
No mesmo mandado, o Acusado foi expressamente cientificado de que deveria
apresentar resposta à acusação e de que deveria comparecer à sede da Auditoria da 7ª CJM,
no dia 6/4/2026, às 14h30, data designada para audiência destinada à oitiva das testemunhas e
ao seu interrogatório.
O Acusado foi pessoalmente citado em 10/3/2026, ocasião em que recebeu a
contrafé e cópia da Denúncia oferecida pelo MPM. Na mesma oportunidade, forneceu seu
endereço residencial, declarou não possuir telefones ou e-mail, e manifestou interesse em ser
assistido pela DPU. Ato contínuo, recebeu o Alvará de Soltura referente à revogação da sua
prisão preventiva outrora decretada nos autos do APF nº 7000037-88.2026.7.07.0007 (evento
10, Doc. 1, da APM).
Esse dado é relevante porque afasta qualquer dúvida quanto à ciência formal do
Acusado acerca da existência da ação penal, do teor da imputação e da audiência designada.
7000281-33.2026.7.00.0000
40001385446 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A citação foi pessoal, regular e certificada nos autos, tendo sido acompanhada
da entrega de cópia da Denúncia e da ciência do ato processual futuro.
Não obstante regularmente citado e intimado, o Acusado não compareceu à
audiência realizada em 6/4/2026.
O Termo de Audiência constante do Evento 29 da APM registra que, naquela
data, às 15h30, foi aberta a sessão destinada à inquirição das testemunhas arroladas pelo
MPM, bem como à qualificação e interrogatório do Acusado.
Estavam presentes a DPU, o MPM e as testemunhas ministeriais. O Acusado,
contudo, não compareceu.
Na ocasião, a DPU informou que não havia conseguido contato com o Acusado,
justificando que o prazo para apresentação da resposta à acusação e a data da audiência
estavam próximos, além de mencionar possível situação de rua do Acusado.
Requereu, então, a DPU, o adiamento do ato.
O MPM se opôs, destacando que o Acusado havia sido regularmente citado e
que se discutia hipótese de reiteração da mesma conduta.
O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de adiamento, decretou a revelia do
Acusado, com fundamento no art. 292 do CPPM, afastou a absolvição sumária pretendida
pela defesa, confirmou o recebimento da Denúncia e deu prosseguimento ao feito,
procedendo à inquirição das testemunhas arroladas pelo MPM.
Esse contexto processual altera substancialmente a análise cautelar.
A liberdade provisória pressupõe confiança mínima de que o Acusado atenderá
aos chamamentos judiciais e permitirá o desenvolvimento regular da persecução penal.
No caso, contudo, após ter sido pessoalmente citado em 10/3/2026, recebido
cópia da Denúncia, informado endereço e cientificado da audiência designada para 6/4/2026,
o Acusado deixou de comparecer ao ato processual, circunstância que levou o próprio Juízo a
decretar sua revelia.
Não se trata de presunção abstrata de fuga, nem de mera conjectura quanto à
possibilidade de frustração da persecução penal. Trata-se de fato processual objetivo, qual
seja, o não comparecimento do Acusado em Juízo para responder à Ação Penal, apesar de ter
sido devidamente citado/intimado.
A liberdade do Acusado coloca em risco a aplicação da lei penal militar e
a conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 255, alíneas "b" e "d", do CPPM. A
ausência injustificada do Acusado à audiência, somada à informação de que a DPU não
conseguiu contato com ele, demonstra fragilidade concreta da expectativa de que responderá
ao processo em liberdade e se submeterá espontaneamente aos atos judiciais futuros.
7000281-33.2026.7.00.0000
40001385446 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora o direito ao silêncio e a prerrogativa de não autoincriminação sejam
garantias constitucionais inafastáveis, o não comparecimento injustificado a ato processual
para o qual o Acusado foi pessoalmente intimado não se confunde com regular exercício do
direito de permanecer calado.
O Acusado poderia comparecer à audiência, ser qualificado, exercer sua
autodefesa da forma que entendesse adequada e, inclusive, permanecer em silêncio. O que se
verifica, porém, é sua ausência ao próprio ato judicial, sem comunicação prévia ao Juízo e
sem possibilidade de contato pela Defensoria.
Esse dado, por si só, já confere suporte concreto à necessidade de
restabelecimento da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal militar.
Além disso, também está presente fundamento cautelar relacionado à garantia
da ordem pública, nos termos do art. 255, alínea “a”, do CPPM.
A certidão constante do Evento 8 da APM revela que, além do presente feito, há
registro, em desfavor do Acusado, de outro APF (APF nº 7000004-98.2026.7.07.0007),
decorrente de prisão anterior efetuada no CINDACTA III em 12/1/2026.
Naquela ocasião, o Juízo homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade
provisória, com fundamento no art. 270 do CPPM e no art. 5º, incisos LVII e LXVI, da
Constituição Federal, por entender ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Cumpre esclarecer que o aludido APF deu origem à APM nº 7000051-
72.2026.7.07.0007, na qual o Acusado também responde pelo crime previsto no art. 302 do
CPM.
Consta, ainda, que, no curso daquela ação penal, o Juiz Federal Substituto da
JMU da 7ª CJM, acolhendo requerimento formado pelo MPM, decretou, em 25/4/2026, a
prisão preventiva do Acusado com fundamento no art. 254 c/c art. 255, "a", "b" e “d”, do
Código de Processo Penal Militar, tendo sido expedido o respectivo mandado de prisão, ainda
sem informações acerca do seu cumprimento (evento 36 da APM nº 7000051-
72.2026.7.07.0007).
Evidentemente, a mera existência desse procedimento anterior não autoriza
qualquer juízo antecipado de culpabilidade nem pode ser valorada como antecedente
condenatório.
Todavia, no âmbito da análise cautelar, constitui elemento objetivo e relevante
para a aferição do periculum libertatis, especialmente quanto ao risco concreto de reiteração
delitiva, circunstância igualmente reconhecida pelo Juízo de primeiro grau.
Com efeito, os elementos constantes dos autos indicam que o Acusado, após ter
sido preso em flagrante por fato de natureza semelhante, relacionado à mesma OM, e
beneficiado com a concessão de liberdade provisória, voltou a ser preso em flagrante pouco
mais de um mês depois, novamente em razão de suposto ingresso clandestino nas
dependências do CINDACTA III. Soma-se a isso a informação registrada no APF de que o
próprio Acusado teria declarado ser aquela a terceira ocasião em que pulava o muro do
quartel.
7000281-33.2026.7.00.0000
40001385446 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse contexto revela, em juízo de cognição sumária próprio das medidas
cautelares, um padrão de comportamento que extrapola a mera hipótese abstrata de reiteração
criminosa, evidenciando risco concreto de renovação da conduta e reforçando a necessidade
da custódia preventiva para a preservação da ordem pública e da regularidade da persecução
penal.
Portanto, a reiteração indicada nos autos não é genérica, remota ou
desvinculada do fato ora apurado, mas, ao contrário, mostra-se específica, recente e
relacionada à mesma OM, o que confere densidade concreta ao risco cautelar.
Também consta do Termo de Audiência do Evento 29 da APM que, após a
oitiva das testemunhas, o MPM requereu o restabelecimento da prisão preventiva,
sustentando que a instrução criminal revelara elementos relativos à reiteração da conduta, ao
não comparecimento do Acusado à audiência e a relatos segundo os quais ele teria afirmado
que voltaria a pular o muro caso fosse solto. O Parquet também destacou que quatro das
cinco testemunhas teriam informado a existência de ameaças dirigidas aos militares da
Equipe de Reação.
Ainda que tais elementos devam ser examinados com a cautela própria do juízo
provisório, eles reforçam a existência de risco concreto à ordem pública e à segurança da
OM, especialmente quando cotejados com a anterior prisão em flagrante no mesmo local, a
concessão de liberdade provisória e a nova imputação por fato semelhante.
A garantia da ordem pública, no âmbito da Justiça Militar, abrange também a
preservação da segurança das instalações militares e da regularidade das atividades nelas
desenvolvidas.
O ingresso clandestino em área sob administração militar não pode ser
analisado apenas sob a ótica da ausência de dano patrimonial ou de violência consumada.
A proteção cautelar incide sobre o risco concreto de repetição de acessos não
autorizados a uma OM, especialmente quando se trata de instalação sensível e estratégica,
como o CINDACTA III.
A Defesa sustenta que o Acusado teria ingressado na área militar apenas para
colher frutas, sem portar arma, sem instrumentos cortantes e sem intenção de sabotagem,
espionagem ou dano.
Tais argumentos têm sua relevância e poderão ser valorados no momento
próprio, por ocasião do julgamento de mérito da ação penal. Contudo, não afastam, nesta
fase, o perigo cautelar concretamente demonstrado.
A finalidade alegada para o ingresso não elimina o dado objetivo de que os
elementos dos autos apontam para sucessivas transposições clandestinas do muro da mesma
OM, mesmo após anterior abordagem estatal e concessão de liberdade provisória. Tampouco
afasta o posterior não comparecimento do Acusado à audiência para a qual foi pessoalmente
citado e intimado.
7000281-33.2026.7.00.0000
40001385446 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se está, portanto, a decretar a prisão preventiva com base na gravidade
abstrata do delito previsto no art. 302 do CPM. A medida cautelar encontra fundamento em
circunstâncias concretas e contemporâneas, quais sejam: a reiteração específica em curto
intervalo de tempo, a violação reiterada de perímetro militar, o risco à segurança da OM, a
ausência injustificada em audiência e dificuldade de contato posterior com o Acusado.
Também não se ignora a alegação defensiva de vulnerabilidade social e possível
situação de rua.
O sistema de justiça deve considerar tal contexto com seriedade e sensibilidade,
evitando que a prisão cautelar seja utilizada como resposta à pobreza, à dependência química
ou à exclusão social. Entretanto, no presente caso, a custódia preventiva não se fundamenta
na condição social do Acusado, mas em comportamento processual e cautelar objetivamente
demonstrado nos autos.
Não se desconhece que a Decisão recorrida buscou amparo nas diretrizes
estabelecidas pela Resolução CNJ nº 598/2024, que instituiu o Protocolo para Julgamento
com Perspectiva Racial no âmbito do Poder Judiciário, destacando a necessidade de atenção
aos impactos das desigualdades estruturais e da vulnerabilidade social na atuação do sistema
de justiça criminal.
A preocupação externada pelo Juízo de origem é legítima e encontra respaldo
em importante política judiciária voltada à concretização da igualdade material e à prevenção
de práticas discriminatórias no âmbito do processo penal.
Todavia, a aplicação dessas diretrizes não dispensa o magistrado da análise
concreta dos requisitos cautelares legalmente previstos, tampouco autoriza que circunstâncias
relacionadas à vulnerabilidade social neutralizem elementos objetivos de risco processual
efetivamente demonstrados nos autos.
Com efeito, a perspectiva racial e a vedação à criminalização da pobreza
constituem importantes vetores interpretativos para a atuação jurisdicional, mas não
substituem o exame individualizado das circunstâncias concretas do caso submetido a
julgamento.
Nesse conspecto, o propósito do protocolo não é impedir a decretação de
medidas cautelares quando presentes os requisitos legais, mas assegurar que tais medidas não
sejam fundamentadas exclusivamente em fatores socioeconômicos, raciais ou em estigmas
associados à condição pessoal do jurisdicionado.
Na hipótese dos autos, a prisão preventiva não está sendo restabelecida em
razão da situação de vulnerabilidade do Acusado, de eventual condição de rua, de sua
condição econômica ou de possível dependência química. Tampouco se está a presumir
periculosidade a partir de sua condição social.
Os fundamentos cautelares decorrem de circunstâncias concretas e
objetivamente verificáveis constantes dos autos.
Os elementos reunidos na investigação apontam para reiterações sucessivas da
mesma conduta investigada, inclusive após anterior concessão de liberdade provisória.
7000281-33.2026.7.00.0000
40001385446 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Soma-se a isso, conforme já discorrido, o fato de o Acusado ter sido
regularmente citado, ter recebido pessoalmente cópia da Denúncia, ter sido cientificado da
audiência de instrução e julgamento e, ainda assim, não ter comparecido ao ato processual,
circunstância que culminou na decretação de sua revelia pelo Juízo de primeiro grau.
Assim, diferentemente do que consignou a Decisão recorrida, não se está diante
de hipótese em que o risco cautelar decorre de presunções abstratas ou da condição social do
jurisdicionado.
Ao contrário, o periculum libertatis encontra-se amparado em fatos processuais
concretos supervenientes à concessão da liberdade provisória, especialmente a reiteração
específica da conduta investigada e o descumprimento do dever de comparecimento aos atos
processuais regularmente designados.
Por essa razão, a incidência das diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ nº
598/2024 não conduz à conclusão adotada pelo Juízo a quo, uma vez que o reconhecimento
da vulnerabilidade social do Acusado e a observância da perspectiva racial não afastam a
necessidade de tutela cautelar quando demonstrados, de forma concreta e individualizada,
riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal militar, como verificado no presente caso.
Também não se pode concordar com a afirmação contida na Decisão recorrida
de que inexistiriam elementos concretos indicativos de risco de reiteração delitiva ou de
prejuízo à instrução criminal.
Os próprios acontecimentos posteriores à concessão da liberdade provisória
demonstraram exatamente o contrário, não por outro motivo, fora decretada a prisão
preventiva nos autos da outra APM a que responde o ora Recorrido (APM 7000051-
72.2026.7.07.0007), conforme já discorrido.
A ausência injustificada do Acusado à audiência para a qual foi regularmente
citado e intimado constitui fato processual objetivo que evidencia risco concreto à aplicação
da lei penal militar.
Da mesma forma, a existência de fato anterior envolvendo imputação
semelhante, a concessão de liberdade provisória naquele feito e a subsequente apuração de
novo ingresso clandestino conferem densidade concreta ao receio de reiteração da conduta
investigada.
Dessa forma, a conclusão alcançada pela Decisão recorrida quanto à
inexistência de periculum libertatis não se sustenta diante do quadro fático efetivamente
delineado nos autos, mostrando-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
previstos no art. 255, alíneas "a" e "d", do CPPM.
Nesse sentido, a proporcionalidade da medida também deve ser examinada sob
a perspectiva cautelar.
É certo que o delito do art. 302 do CPM possui pena abstrata de detenção de 6
meses a 2 anos. Todavia, a prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena e não
se mede exclusivamente por comparação aritmética com a sanção mínima cominada.
7000281-33.2026.7.00.0000
40001385446 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que justifica a medida, nesta fase, é a necessidade concreta de resguardar a
ordem pública, a segurança da OM e a aplicação da lei penal militar.
No presente caso, medidas cautelares diversas da prisão não se revelam
suficientes.
A anterior concessão de liberdade provisória não impediu que, segundo os
elementos colhidos, o Acusado voltasse a ser investigado por ingresso clandestino.
Além disso, após ser pessoalmente citado e cientificado da audiência, deixou de
comparecer ao ato processual e nem mesmo a Defesa tem encontrado meios para contatá-lo.
Esse histórico recente demonstra que medidas menos gravosas não se mostraram adequadas
para neutralizar o risco cautelar.
O art. 259 do CPPM estabelece que o Juiz poderá revogar a prisão preventiva
quando verificar a falta de motivos para que subsista, bem como novamente decretá-la se
sobrevierem razões que a justifiquem.
A hipótese dos autos enquadra-se precisamente nessa lógica dinâmica da prisão
cautelar.
A liberdade provisória foi concedida em determinado contexto, mas os
elementos posteriores, notadamente o não comparecimento à audiência e a decretação da
revelia, reforçaram a necessidade de reavaliação da medida.
Por essas razões, estão presentes os requisitos previstos nos arts. 254 e 255,
alíneas “a” e “d”, do CPPM, mostrando-se necessária a segregação cautelar do Acusado para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal militar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para cassar a Decisão recorrida e
restabelecer a prisão preventiva do civil GABRIEL ADOLFO DOS SANTOS, com
fundamento nos arts. 254 e 255, alíneas “a”, “b” e “d”, do Código de Processo Penal Militar,
determinando a imediata expedição do competente mandado de prisão, bem como a adoção
das providências necessárias ao seu cumprimento, comunicando-se, com urgência, ao Juízo
de origem.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385446v7 e do código CRC d391b218.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 01/07/2026, às 12:25:37
7000281-33.2026.7.00.0000
40001385446 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000281-33.2026.7.00.0000/PE
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GABRIEL ADOLFO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a decisão prolatada pela douta Juíza Federal da Auditoria da 7ª CJM, em 10 de
abril de 2026, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000045-65.2026.7.07.0007, que
indeferiu o pedido ministerial de restabelecimento da prisão preventiva do civil GABRIEL
ADOLFO DOS SANTOS pela suposta prática do crime de ingresso clandestino em área sob
administração militar (art. 302 do CPM).
Nesta assentada, o eminente Ministro Relator vota no sentido de conhecer e dar
provimento ao apelo ministerial para cassar a Decisão recorrida e restabelecer a prisão
preventiva do civil GABRIEL ADOLFO DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 254 e
255, alíneas “a”, “b” e “d”, do Código de Processo Penal Militar, determinando a imediata
expedição do competente mandado de prisão.
Data maxima venia aos entendimentos contrários, abro divergência, pelos
fundamentos a seguir.
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante
(APF) nº 7000037-88.2026.7.07.0007, o acusado, em 25 de fevereiro de 2026, ingressou sem
autorização no Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo
(CINDACTA III).
Em 27 de fevereiro de 2026, o douto Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª
CJM homologou a prisão do civil GABRIEL ADOLFO DOS SANTOS e converteu-a em
prisão preventiva com fundamento no art. 255, alínea "a", do Código de Processo Penal
Militar, considerando a existência do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000004-
98.2026.7.07.0007, o qual apura a prática, em tese, de fato semelhante, ocorrido em 12 de
janeiro de 2026, na mesma Organização Militar (evento 25 do APF).
O Ministério Público Militar ofertou Denúncia contra o ora recorrido, como
incurso no art. 302 do CPM (evento 47 do APF).
Por seu turno, a ilustre Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM,
em 10 de março de 2026, ao receber a Denúncia, entendeu por revogar a prisão preventiva
anteriormente decretada, concedendo-lhe a liberdade provisória, por não estarem presentes os
requisitos do art. 255 do CPPM (evento 54 do APF).
O Juízo de origem sustentou que embora o denunciado tenho incidido em
reiteração da conduta, em tese, delitiva, esse fato não se mostra suficiente para justificar a
manutenção da medida extrema de segregação cautelar, especialmente quando analisadas as
demais particularidades do caso.
7000281-33.2026.7.00.0000
40001385800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apontou que não há nos autos qualquer elemento concreto que indique escalada
da gravidade, sofisticação da conduta ou risco à segurança das instalações militares. Também,
considerou como reduzida a complexidade da conduta e com baixa ofensividade concreta,
ante a falta de indícios de que o ingresso irregular tenha sido praticado com finalidade de
sabotagem, espionagem ou de causar dano ao patrimônio da União.
O Juízo de primeiro grau de jurisdição destacou que, à luz do princípio da
proporcionalidade, a imposição da prisão preventiva revela-se medida excessiva,
considerando a pena cominada ao delito de ingresso clandestino de 6 meses a 2 anos de
detenção, o que, possivelmente, acarretaria em condenação em regime aberto.
Ademais, pontuou que o acusado aparentemente se encontra em situação de
vulnerabilidade social, possivelmente vivendo em situação de rua e fazendo uso de
substâncias entorpecentes, circunstância que pode explicar, ao menos em parte, sua presença
nas proximidades da Organização Militar, e que a prisão cautelar não pode ser utilizada como
instrumento de contenção de vulnerabilidade social ou de tratamento de dependência
química.
Sob o entendimento de que a prisão preventiva possui natureza excepcional,
devendo ser decretada apenas quando estritamente necessária à proteção do processo penal,
não podendo assumir caráter de antecipação da reprimenda penal, indeferiu o pedido
ministerial de restabelecimento da prisão preventiva, mantendo a liberdade provisória do
acusado.
Inconformado, o Parquet das Armas interpôs, em tempo hábil, o presente
Recurso (evento 67 do APF).
Em suas razões (evento 74 do APF), alegou que o presente caso demonstra a
necessidade de restabelecimento da prisão preventiva para a garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal, segurança da aplicação da lei penal militar e em razão da
periculosidade do acusado, com fundamento nos arts. 254 e 255, alíneas a, b, c e d, do
CPPM. Sustentou que o recorrido reiterou a conduta delitiva, pois já havia sido preso em
flagrante recentemente por fato semelhante envolvendo a mesma Organização Militar
(CINDACTA III), demonstrando o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a
segurança das instalações militares.
Alegou, ainda, que o recorrido, regularmente citado, não compareceu à
audiência nem informou seu paradeiro, encontrando-se atualmente em local incerto e não
sabido, o que justificaria a custódia por conveniência da instrução e para assegurar a
aplicação da lei penal. Aduziu, por fim, que testemunhas relataram ameaças proferidas pelo
acusado contra a Equipe de Reação, o que demonstraria sua periculosidade.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja
reformada a decisão atacada e restabelecida a prisão preventiva do civil GABRIEL ADOLFO
DOS SANTOS.
Por sua vez, em contrarrazões, a Defesa requereu que seja negado provimento
ao recurso ministerial, mantendo irretocável a decisão de revogação da prisão preventiva
oferecida em desfavor do civil GABRIEL ADOLFO DOS SANTOS.
7000281-33.2026.7.00.0000
40001385800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em juízo de retratação, a autoridade judiciária, em Decisão exarada em 27 de
abril de 2026, entendeu não ser o caso de retratação do decisum, razão pela qual determinou a
subida dos autos a esta Egrégia Corte de Justiça Militar, de acordo com o art. 520 do CPPM
(evento 81 do APF).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. Osmar Machado Fernandes, manifestou-se pelo conhecimento e
pelo provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, para que fosse reformada a Decisão
recorrida, a fim de se restabelecer a prisão preventiva do civil GABRIEL ADOLFO DOS
SANTOS (evento 10).
Razão não assiste ao recorrente.
Conforme relatado, o Juízo de origem revogou a prisão preventiva partindo da
premissa de que, embora presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
delitiva, não se identificam elementos concretos capazes de demonstrar o periculum
libertatis, de modo que a manutenção da prisão preventiva revelar-se-ia medida excessiva e
desproporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo-se observar, ainda, as diretrizes
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça quanto ao julgamento com perspectiva racial
(Resolução CNJ nº 598/2024).
Noticiam os autos que o civil GABRIEL ADOLFO DOS SANTOS ingressou
clandestinamente na área do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de
Tráfego Aéreo (CINDACTA III), pulando o muro daquela Organização Militar. Porém, ao ser
localizado pela Equipe de Reação em uma região de mata, encontrava-se deitado no chão,
debaixo de uma mangueira, sem oferecer qualquer tipo de resistência, portando apenas uma
sacola com fruta, pão e um chapéu (evento 6, arq. 5, fls. 1/3, do APF).
Assim, evidenciou-se que o elemento volitivo, representado pela vontade do
agente em realizar a conduta típica, era todo voltado à colheita de frutas (“manga e jaca”),
sem qualquer intuito de sabotagem, espionagem, vandalismo ou violência contra as
instalações militares ou contra o patrimônio da União.
Nessa seara, percebe-se, como bem pontou o Juízo de origem, que o motivo do
ingresso clandestino era de mínima gravidade concreta, de modo que a reiteração da conduta,
por si só, não tem o condão de caracterizar risco efetivo à ordem pública.
Como é curial, a prisão preventiva possui natureza excepcional, devendo ser
decretada apenas quando estritamente necessária à proteção do processo penal, não podendo
assumir caráter de antecipação da reprimenda penal.
Nesse sentido, cito como precedente deste Superior Tribunal Militar, o Habeas
Corpus nº 7000521-56.2025.7.00.0000
1, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex GUIDO
AMIN NAVES, in verbis:
DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART.
302 DO CPM. CRIME DE INGRESSO CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS
AUTORIZADORES. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
7000281-33.2026.7.00.0000
40001385800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor do
denunciado pelo crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM), contra a decisão que
decretou e manteve a prisão preventiva nos autos da Ação Penal Militar. A impetrante pleiteou
o relaxamento da prisão, alegando falta de razoabilidade e proporcionalidade da medida, pois
a pena máxima cominada para o delito (2 anos de detenção) permitiria a substituição pelo
sursis penal em caso de condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva de civil
denunciado pelo crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM), com pena máxima de 2
anos de detenção, é desproporcional e carece dos requisitos que autorizem a custódia cautelar,
especialmente após um período de aprisionamento que ultrapassa dois meses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional e não deve ser utilizada como
cumprimento antecipado de pena.
4. O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) prevê pena de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos de detenção, o que, em caso de condenação, possibilitaria o cumprimento da reprimenda
em regime aberto e a concessão da suspensão condicional da pena (sursis).
5. A custódia preventiva se torna desproporcional quando a pena aplicada no início do
processo (prisão) é superior àquela que seria aplicada em caso de condenação.
6. A manutenção da custódia cautelar, com fundamento apenas na alínea "d" do art. 255 do
CPPM (aplicação da lei penal militar), não se justifica após o acusado ter permanecido preso
por mais de 2 (dois) meses, lapso temporal considerado suficiente para assegurar o
andamento da Ação Penal e a aplicação da lei penal militar.
7. A ausência de elementos concretos que demonstrem a periculosidade do paciente ou a
existência de antecedentes criminais, juntamente com o transcurso regular do processo,
evidencia a inexistência do periculum libertatis (perigo concreto que a permanência em
liberdade acarreta).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: A prisão preventiva deve ser relaxada por falta de razoabilidade e
proporcionalidade quando a pena aplicada no início do processo (custódia cautelar) for
superior àquela que seria aplicada em caso de condenação (regime aberto ou sursis). A
manutenção da prisão preventiva é desnecessária quando não subsistem os motivos que a
justificaram, especialmente quando o período de privação de liberdade já se revela excessivo e
não há risco concreto para a aplicação da lei penal militar ou para o andamento do processo.
Nesse mesmo diapasão:
HABEAS CORPUS. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. PRISÃO EM
FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
MILITAR. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO LIMINAR. LIBERDADE
PROVISÓRIA. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS. CONFIGURAÇÃO.
NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
DEFERIMENTO DA LIMINAR. MÉRITO. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.
7000281-33.2026.7.00.0000
40001385800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As exigências da norma processual penal castrense que autorizam a decretação da prisão
preventiva não restaram configuradas no presente feito. Por ser medida excepcional, a prisão
cautelar apenas se justifica quando demonstrada ser a segregação absolutamente
indispensável. Apesar de caracterizados os indícios suficientes de autoria e a prova do fato
delituoso, o Decisum da custódia cautelar não fundamentou, de modo satisfatório, a
necessidade da prisão processual com base tão somente no requisito do art. 255, alínea “d”,
do CPPM (segurança da aplicação da lei penal militar).
Não se revela suficiente a mera hipótese de o flagranteado se evadir pela inexistência de
endereço fixo no município em que ocorrido o ingresso clandestino (Rio Grande/RS),
sobretudo porque o APF encarta dois endereços do Paciente coincidentes com a cidade em
que situada a Auditoria do Juízo (Bagé/RS).
A manutenção do cerceamento minimizaria o princípio constitucional da presunção da
inocência, ou incidiria na aplicação de um regime mais gravoso ao Paciente, do que uma
eventual condenação. Ante a possibilidade de dano de difícil reparação, a continuidade do
cerceamento da liberdade torna manifestos o fumus boni juris e o periculum in mora.
Ratificação de medida liminar.
Concessão definitiva da ordem. Decisão unânime. (Habeas Corpus nº 7000305-
32.2024.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data do
julgamento: 20/06/2024)
No tocante ao argumento ministerial de que, embora regularmente citado, o
recorrido não compareceu à audiência designada nem informou seu paradeiro, encontrando-
se em local incerto e não sabido, verifica-se que o Juízo de origem decretou a revelia do réu
(evento 31 da APM), medida que mostra-se suficiente e adequada para o prosseguimento do
feito.
Alusivo às ameaças proferidas, quais sejam: "[...] que ele disse se fosse solto,
pularia o muro de novo e inclusive, agrediria a Equipe de Reação [...]", entendo que não
consubstanciam ameaça ao bom andamento do processo ou à produção de provas
testemunhais, tratando-se, possivelmente, de mera irresignação com o ato de apreensão.
Por derradeiro, as condições pessoais do réu, que se encontra em extrema
vulnerabilidade social, vivendo em situação de rua e fazendo uso de substância entorpecente
denominada crack, há quatro anos, demandam, sob a perspectiva social e assistencial,
atenção do Poder Público e não a imposição da prisão preventiva como instrumento de
contenção social ou de tratamento de dependência química, a qual deve permanecer restrita
às hipóteses previstas no art. 255 do CPPM.
Assim, entendo que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da
prisão preventiva, razão pela qual a medida revela-se desnecessária e desproporcional.
Ante o exposto, divergindo do eminente Ministro Relator, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao Recurso ministerial, para manter íntegra a decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385800v5 e do código CRC 636d5242.
7000281-33.2026.7.00.0000
40001385800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 01/07/2026, às 14:41:19
1. Data de Julgamento: 23/10/2025.
7000281-33.2026.7.00.0000
40001385800 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR